Tribunal: TJBA
Processo: 0024068-09.2017.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024068-09.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS DUARTE e outros (14) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: Secretário da Administraçãodo Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NATUREZA ALIMENTAR. ART. 22, § 4º E ART. 24, § 1º DA LEI N.º 8.906/1994. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES TJBA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0024068-09.2017.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ANTONIO CARLOS DUARTE e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator